Tribunal: STF
Processo: ARE 1391694
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1ª Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 722, p. 1-14) assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME DE DANO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 167, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO CRIMINAL. VOTO VENCIDO QUE MANTEVE A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 



    PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADO. POLICIAIS QUE, APÓS MONITORAMENTO, CONFIRMARAM O ARMAZENAMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS PELOS RÉUS (APROXIMADAMENTE 4,5KG DE CRACK E 1,2KG DE COCAÍNA). DEPOIMENTO QUE INDICA QUE UM DOS ACUSADOS VENDIA OS ENTORPECENTES E O OUTRO ERA RESPONSÁVEL POR GUARDAR E TRANSPORTAR O MATERIAL ILÍCITO. INFORMAÇÕES QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS EMBARGANTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO QUE CONTITUI AMPARO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VOTO CONDUTOR.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 722, p. 1) 



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 736, p. 1-37; eDOC 738, p. 1-33), nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 735, p. 1-36; eDOC 737, p. 1-33).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 767, p. 1-6; eDOC 770, p. 1-6; eDOC 773, p. 1-13; eDOC 776, p. 1-13).



    Houve, então, a interposição dos presentes AREs (eDOC 796, p. 1-5; eDOC 800, p. 1-5) e dos agravos em recursos especiais (eDOC 798, p. 1-50; eDOC 802, p. 1-43).



    O Presidente do STJ não conheceu dos agravos em recursos especiais (eDOC 845, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 848, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento destes AREs (eDOC 854, p. 1-6). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    22. Acresce que, as alegadas violações aos dispositivos da Constituição Federal não ensejam conhecimento, pois não se cumpriu o indispensável requisito de admissibilidade dos recursos, concernente ao prequestionamento da matéria.



    23. Os temas federais suscitados não foram previamente debatidos, e enfrentados, pelo Colegiado de origem, que, quanto a eles, não se pronunciou. Nesse passo, pertinente o Enunciado nº 282, da Súmula do Excelso Pretório, aqui reproduzido, versando sobre o óbice decorrente da ausência de prequestionamento: ‘Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’



    24. Por fim, cumpre ressaltar, na linha das decisões agravadas que, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de modo a confirmar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, assim redigida, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    25. Por conseguinte, as decisões agravadas não merecem reparos.” (eDOC 854, p. 5-6; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente